Tribunal: TJMT
Processo: 1012896-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012896-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- ADRIANO JOSE MARTINS
Agravo de Instrumento n. 1012896-80.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência determinando que a requerida autorize a realização do procedimento cirúrgico prescrito pelos médicos do autor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa-diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), que fixo com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil.
A agravante alega que o contrato firmado com o agravado está no período de carência e que não há urgência ou emergência para autorizar a cirurgia.
Defende a legalidade da recusa, bem como a irreversibilidade da medida.
Pede no final o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravado ajuizou o feito alegando a presença de nódulos em crescimento no pescoço, e necessita de cirurgia para investigar melanoma de pele.
Por sua vez, a agravante afirma que o contrato firmado com o paciente está no período de carência para esse tipo de procedimento, o que justificaria a recusa no custeio.
O art. 12, V, "c", c/c art. 35-C, da Lei n. 9.656/98, preceitua:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:
(...)
V - quando fixar períodos de carência:
(...)
c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;
Ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso, conforme consta do Relatório Médico que concluiu que o melanoma é uma lesão grave, agressiva, potencialmente metastática, oferecendo risco elevado de perda irreparável caso não tratado adequadamente.
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado, uma vez que foram cumpridos os requisitos autorizadores da medida deferida, consoante estabelece o art. 300 do CPC - presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano em razão da gravidade dos sintomas apresentados.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 22 de junho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator